Tribunal: TCU
Processo: 015.451/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades ocorridos em pregão eletrônico promovido para a contratação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela OBDI Equipamentos - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 49/2019 promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) para a contratação de serviços de transporte de pessoas, além de pequenos volumes e documentos não postais, sob o valor de R$ 3.637.719,12 pelo período de 24 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade de Roseli Pessin Leal, Osvaldo Jeronymo Neto e Euti Andreassa na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. declarar a inidoneidade da Capim Dourado Rent a Car Ltda. e da Poty Rent a Car Ltda. para participarem de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo a referida inidoneidade ser estendida às atuais ou supervenientes pessoas jurídicas constituídas como controladas ou subsidiárias, entre outras formas, a partir da alteração nos estatutos ou contratos sociais com vistas a absorver as atividades das empresas ora condenadas para, assim, burlar indevidamente a presente decretação de inidoneidade; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.3 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4.2. ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e adoção das eventuais providências judiciais cabíveis; 9.4.3. à ora representante e à Caixa Econômica Federal, para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo.